Tribunal: TJSP
Processo: 2234717-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Obreiro – O termo inicial para a interposição do agravo de instrumento é da ciência do conteúdo decisório que se pretende modificar – Ausência de requisito de admissibilidade, in casu, tempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234717-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Queluz, em que é agravante SANDRO DE
AQUINO GARCIA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.292
2
Voto no 25.292
Agravo de Instrumento no 2234717-25.2020.8.26.0000
Agravante: Sandro de Aquino Garcia
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Queluz
Agravo de instrumento
Obreiro
O termo inicial para a
interposição do agravo de instrumento é da ciência do conteúdo
decisório que se pretende modificar Ausência de requisito de
admissibilidade, in casu, tempestividade Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sandro de Aquino Garcia no curso de ação acidentária contra decisão que
manteve o reconhecimento da incompetência do Juízo Estadual para
apreciação do pedido e determinou o cancelamento da distribuição (fls. 47
dos autos principais).
No caso, possível o imediato julgamento do recurso
pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista do agravado prevista no art.
1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer prejuízo à
defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e economia
processual.
É o relatório.
O agravo de instrumento não passa pelo exame de
admissibilidade em razão de sua intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.292
3
O agravante pretende a reconsideração da decisão
que reconheceu a incompetência do Juízo Estadual para avaliação do pedido e
determinou o cancelamento da distribuição (fls. 40/41 dos autos principais).
Tal decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Eletrônico de 24 de agosto de 2020, segunda-feira, e considerada
publicada no dia útil seguinte, 25 de agosto, terça-feira (certidão de fl. 46 dos
autos principais).
Assim, o primeiro dia do prazo para interposição de
agravo de instrumento foi 26 de agosto, quarta-feira, e o último, 16 de
setembro de 2020, quarta-feira.
Desse modo, a interposição do recurso em 30 de
setembro de 2020 é claramente intempestiva, na forma do artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil (“Excetuados os embargos de declaração, o
prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze)
dias”).
Anote-se que o agravante optou por apresentar a
manifestação de fls. 43/44 dos autos principais objetivando a reconsideração
da decisão de fls. 40/41 daqueles, dando ensejo à prolação da decisão de fls.
47 que assim consignou: “Vistos. Pág.43/44: As patologias apontadas
(F31.6: transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto + F40.0: transtornos
fóbico-ansiosos), à todo rigor, não podem ser creditados exclusivamente à
doenças do trabalho, principalmente porque os afastamentos que comprovou
nos autos foram em decorrência de auxílio-doença previdenciário (pág. 35) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.292
4
aposentadoria por invalidez previdenciária (pág. 39), benefícios que
pretende ver restabelecidos. Assim, mantenho integralmente o decidido nas
págs. 40/41. Int”.
Ocorre que tanto o ordenamento jurídico vigente
quanto o anterior não conferem ao pedido de reconsideração (ou
manifestação com tal intenção) a suspensão ou a interrupção do prazo para a
interposição do recurso cabível contra anterior decisão sobre o tema
controvertido.
Sobre o tema:
“É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o
simples pedido de reconsideração não se constitui em recurso propriamente
dito nem tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais”
(STJ, 1a Turma, REsp no 704.060/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, j.
06.12.2005).
“É pacífico o entendimento desta Corte Superior de
que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para
a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que
provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo
prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da
parte de impugnar o ato decisório. No caso dos autos, o ora recorrido não
apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus
bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido
de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234717-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.292
5
agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher
pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado
intempestivo, em face da ocorrência da preclusão” (STJ, 1.a Turma, REsp
n.o 588.681/AC, rel. Min. Denise Arruda, j. 12.12.2006).
Descumprido o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, não se conhece
do agravo interposto por Sandro de Aquino Garcia.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator